Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711036-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714663-64.2025.8.07.0001 – id 229994238), que, indeferiu liminar para que prossiga no certame para que possa realizar o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, referente ao concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos de analista judiciário e técnico judiciário da Justiça Eleitoral – Edital no 1/2024 – CPNUJE. Narra que durante a realização do teste de aptidão física – TAF, foi impedida de finalizar o teste de flexão abdominal, em razão de, no ato de execução do exercício, ter perdido o contato das mãos com os ombros. Informa que os candidatos eram proibidos de usarem aparelho celular ou qualquer meio de gravação no local de realização da prova e que o espelho individual de desempenho do TAF somente foi disponibilizado no site do respectivo concurso, em cujo teor não é apresentado pelo examinador quaisquer detalhes acerca dos motivos que ensejaram a eliminação da agravante. Alega erro grave do examinador, pois, conforme item 10.11.3.7 do edital que rege o certame, a perda do referido contato somente resultaria na invalidação da contagem daquele movimento impreciso, não no impedimento de prosseguimento do teste. Sustenta que o Juízo a quo deixou de apreciar a prova (e-mail) que atesta a negativa da autoridade coatora de disponibilizar a gravação do TAF da recorrente, o que inviabilizou sua juntada nos autos do mandado de segurança. Argumenta que o ato de eliminação da autora descumpriu as normas editalícias, o que ficará comprovado na gravação do teste de aptidão física, cuja juntada pretende que a agravada seja compelida a fazer, considerando que não ficou claro se houve a apreciação do pedido na decisão agravada. Alega que a apreciação de tal prova demandará tempo maior, razão pela qual necessário o deferimento da tutela de urgência para assegurar a participação da agravante nas próximas fases do certame. Requer o deferimento da medida 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 229994238 – autos principais): “(...). Insurge-se a impetrante contra a sua eliminação do certame regido pelo Edital n.o 01 - CPNUJE/2024, destinado ao provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário da Justiça Eleitoral. De plano, cumpre consignar que, em que pese a impetrante ter conhecimento do ato inquinado de vício ao menos desde o dia 05 de março de 2025 (id. 229953548, pág. 05), o presente "mandamus" foi distribuído ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA às 19:31 do dia 20 de março de 2025, quinta-feira, ou seja, no penúltimo dia útil antes das datas designadas para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (22 e 23 de março de 2025) daquele certame, tendo assumido, por conseguinte, o risco de eventual demora na prestação jurisdicional, máxime diante da incompetência do Juízo em questão para processar e julgar o feito. Segundo a impetrante, enquanto realizava a série de flexões abdominais que integra o teste de aptidão física (TAF) do processo seletivo público objeto do "supra" aludido edital normativo, teria sido informada, por preposto do impetrado designado para avaliá-la, que estaria eliminada do certame por não ter mantido as mãos nos ombros durante a execução do exercício em questão, motivo pelo qual não concluiu as repetições mínimas exigidas. Contudo, em posterior consulta ao Edital n.o 01 - CPNUJE/2024, verificou que, nos termos do subitem 10.11.3.7, tal falta não resultaria na sua desclassificação, mas apenas na invalidação da contagem daquele movimento impreciso, razão pela qual postula injunção liminar compelindo o impetrado a permitir sua participação no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, fase a ser realizada nos dias 22 e 23 de março de 2025. Porém, não comportando o mandado de segurança dilação probatória, impõe-se a demonstração, “in limine litis”, do pretenso direito líquido e certo supostamente violado por ato teratológico emanado da autoridade reputada coatora. Nesse contexto, cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, verifica-se que a impetrante não instruiu os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a corroborar suas alegações. Assim, não se depreendendo do substrato fático contido nos autos que a eliminação da impetrante do certame regido pelo Edital n.o 01 - CPNUJE/2024, destinado ao provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário da Justiça Eleitoral, constituiu ato ilegal ou abusivo e à míngua de percepção de violação de direito líquido e certo daquela parte, INDEFIRO a liminar postulada na inicial. (...).” Assim, agravante não comprovou direito líquido e certo, sustentando a necessidade de compelir a agravada a apresentar cópia da filmagem do TAF para demonstrar o ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Contudo, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo incabível, portanto, à primeira vista, o pedido de juntada da referida mídia pela agravada. Ademais, alega que foi impedida de finalizar o teste de flexão abdominal, não o da corrida. Porém no documento id 229953552 – p. 6, consta que o resultado do teste de corrida foi “Metros totais percorridos: 0”, fazendo inferir que a agravante não realizou a aludida avaliação. Referido documento é denominado “Consulta individual ao espelho de desempenho e respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório no Teste de Aptidão Física”, contudo a agravante não noticia que apresentou eventual recurso administrativo contra o resultado provisório, por meio do qual teria acesso ao registro da gravação de sua avaliação no teste de flexão abdominal, conforme previsto no edital que rege o certame (id 229953552 - p. 7): “10.12.5.2 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste de aptidão física, exceto do teste de corrida, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer do Ministério Público. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator